Tribunal: TJDFT
Processo: 0736681-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 782, §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. NÃO VISLUMBRADA EFETIVA NECESSIDADE NO MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevê o art. 782, §3o do CPC que, “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. 1.1. No caso, verifica-se que não ocorreu o pagamento voluntário do débito e frustradas as diligências do Banco na tentativa de satisfação da obrigação. Os únicos bens encontrados são três veículos objetos de penhora em processo trabalhista, o que não impede nova constrição judicial; porém, na hipótese de eventual expropriação e pagamento, deve-se observar preferência ao credor que promoveu a primeira penhora (art. 908 do CPC). 1.2. Desse modo, a imposição de restrições à contratação de novas dívidas pelo executado é ferramenta que se mostra razoável para evitar risco ao direito de satisfação do crédito do exequente/agravante. 1.3. “É possível, portanto, o deferimento de pedido de inscrição do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, o que se justifica no caso dos autos, tendo em vista a constatação de que a parte Exequente diligenciou exaustivas tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da parte Executada, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título exequendo. Assim, impõe-se o deferimento do pedido de inscrição do nome da Executada no SerasaJUD, até mesmo porque não se faz necessária a prévia recusa administrativa para adoção de tal providência pelo Magistrado. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1377106, 07249295520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. De outro lado, embora admitida a medida atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, não vislumbrada, no momento, sua efetiva necessidade, especialmente por se tratar de medida extrema. A aplicação das medidas atípicas deve se restringir a efetiva necessidade e deve se revelar proporcional e adequada, repelidos eventuais excessos e adoção indiscriminada de tais instrumentos. 2.1. Na hipótese, execução de título extrajudicial proposta há apenas oito meses (01/06/2021), não verificada tentativa do devedor de frustrar o processo executivo, além de deferida, nesta ocasião, inscrição do nome em órgão de restrição ao crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.